Tribunal: STF
Processo: Rcl 65140
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



     



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Espallargas, Gonzalez, Sampaio - Sociedade de Advogados, em 22.1.2024, contra acórdão prolatado pela 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região no Recurso Ordinário n. 1000374-39.2021.5.02.0080, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 29.3.2021, João Paulo do Couto ajuizou a Reclamação Trabalhista n. 1000374-39.2021.5.02.0080 contra Espallargas, Gonzalez, Sampaio - Sociedade de Advogados, objetivando o reconhecimento do vínculo empregatício com a ré e o consequente pagamento de verbas trabalhistas e indenizatórias (fls. 15-108, e-doc. 4).



    Em 13.9.2021, o juízo da 80ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do “contrato da sociedade ré, no que toca ao ingresso do autor como sócio” e “reconhecer a existência de vínculo de emprego entre o autor e a reclamada, de 23/02/2017 a 05/11/2019, na função de advogado” (fls. 245-246, e-doc. 8), condenando a ré ao pagamento de verbas trabalhistas. Ao examinar o recurso ordinário interposto pela ré, a 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região manteve a sentença recorrida, nos termos seguintes:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. ADVOGADO. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. Situação em que evidenciada fraude na inclusão do autor no contrato social da reclamada como sócio de serviço, uma vez que demonstrada de forma clara a presença dos requisitos de vínculo de emprego. Sentença mantida. (…)



    Insurge-se a reclamada contra a r. sentença alegando, em síntese, que o reclamante apenas prestava serviços, condição essa que era de seu pleno conhecimento desde o início, aduzindo que a prova testemunhal produzida comprova a ausência de subordinação, devendo ser aplicados os princípios da primazia da realidade e boa-fé objetiva.



    Em que pesem os argumentos expendidos pela recorrente, não lhe assiste razão.



    Como bem observado pelo Juízo de origem, sendo incontroversa a prestação de serviços por parte do reclamante, incumbia à ora recorrente fazer prova dos fatos por ela alegados na sua defesa. Todavia, uma atenta análise do conjunto probatório existente nos autos evidencia o vínculo empregatício reconhecido.



    Muito embora tenha sido negada pelo preposto em seu depoimento, os depoimentos das testemunhas ouvidas pela própria recorrente evidenciam a existência de subordinação jurídica inerente ao vínculo empregatício. Ademais, a subordinação também restou amplamente evidenciada por meio dos e-mails anexados aos autos, como, por exemplo: (…).



    Assim, da atenta análise da prova produzida, mostra-se correto o direcionamento dado pelo Juízo do primeiro grau, uma vez que restou demonstrada a subordinação jurídica do reclamante, que respondia aos superiores hierárquicos da reclamada, pois os e-mails e os depoimentos das testemunhas da recorrente demonstram o controle das tarefas, o recebimento de ordens e diretrizes, evidenciando, ainda, que o reclamante não detinha nenhuma autonomia para realizar suas atividades. 



    Quanto ao requisito da onerosidade, ela é incontroversa, restando evidenciado que os serviços prestados pelo reclamante eram pagos pela recorrente.



    A pessoalidade também restou comprovada, uma vez que não há qualquer indício de que outra pessoa pudesse substituir o trabalhador.



    Por fim, a instrução processual demonstra que os serviços foram prestados de forma contínua durante todo o período reclamado na petição inicial, evidenciando-se, assim, a não eventualidade na prestação dos serviços.



    Assim, estando presentes todos os requisitos descritos no artigo 3º da CLT, mantém-se a sentença que reconheceu o vínculo de emprego, bem como o pagamento as demais pretensões relacionadas. 



    Nego provimento” (fls. 394-402, e-doc. 8).



    Contra essa decisão foi interposto recurso de revista, inadmitido (fl. 554, e-doc. 8), e agravo de instrumento, desprovido (fl. 667, e-doc. 8). Contra essa decisão foi interposto agravo interno, pendente de análise na presente data, como consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho.



    3. Na presente reclamação, a reclamante alega ter a 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    Alega que “a 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho houve por bem dar parcial provimento ao recurso do autor para suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência por ele devidos, bem como dar parcial provimento ao recurso deste Reclamante para determinar que sejam apuradas como extraordinárias, as horas prestadas além da 8ª diária e 40ª semanal, de forma não cumulativa, sendo mantido o reconhecimento do vínculo empregatício” (fl. 5).



    Argumenta que “este entendimento é contrário à tese jurídica fixada por este C. Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, consolidada em 30/08/2018, com o julgamento do RE nº 958.252, no Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral do STF” (fl. 9).



    Afirma que “o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente declarado a regularidade da execução de contratação de trabalho, de forma diversa do previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, quando firmadas por meio de terceirização ou pejotização” (fl. 9).



    Acrescenta que “a compatibilidade da prática da terceirização de atividades finalísticas, ou não, com o ordenamento jurídico pátrio foi situada por meio do julgamento conjunto da APDF 324 e do RE 958.252, de que despontou tese paradigmática acerca da licitude de ‘qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas’” (fl. 9).



    Ressalta que “essas teses foram revisitadas por ocasião do julgamento da ADC 48 e da ADI 3961, em que se discutiu a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, disciplinadora do transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros, mediante atribuição de natureza comercial às relações jurídicas decorrentes da atividade regulada, além de que se trataria de diploma que não versaria acerca de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial de natureza civil” (fl. 10).



    Sustenta que “o acórdão de mérito proferido na demanda em questão desrespeita o entendimento vinculante deste Supremo Tribunal Federal acerca da compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização, posto que a Constituição Federal consagra a licitude de qualquer forma de divisão de trabalho” (fl. 16).



    Conclui que “este E. Tribunal, no julgamento de tais Reclamações Constitucionais, firmou entendimento de que o contrato de associação firmado entre advogado e sociedade de advogados é plenamente válido e, o entendimento contrário pelas instâncias ordinárias inferiores viola decidido acerca do Tema 725 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal” (fl. 17).



     



    Pede a procedência da presente reclamação para “que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252” (fl. 24).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao recurso ordinário da reclamante e manter a sentença pela qual declarada a nulidade do contrato de associação celebrado entre João Paulo do Couto e Espallargas, Gonzalez, Sampaio - Sociedade de Advogados e reconhecido o vínculo empregatício entre eles, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    6. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, na espécie vertente o agravo interno interposto pela reclamante contra decisão pela qual negado provimento ao agravo de instrumento não foi analisado pelo Tribunal Superior do Trabalho, não tendo havido o exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    7. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    8. O Tribunal Regional desconsiderou o contrato pelo qual o beneficiário passou a integrar a sociedade de advogados e reconheceu o vínculo empregatício entre beneficiário e reclamante.



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região no julgamento do Recurso Ordinário n. 1000374-39.2021.5.02.0080 e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora